Tribunal: TJMT
Processo: 1011533-71.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011533-71.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 004.661.081-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS INCLUSIVE QUANTO AOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida e determinando o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento adequado à saúde da requerente, mas atribuindo à decisão efeitos limitados a partir da data de seu óbito. A sentença ainda condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com distribuição proporcional entre os apelantes.

II. Questões em discussão

A controvérsia sobre a fixação dos honorários advocatícios em razão da judicialização da saúde, com o questionamento sobre a adequação do critério utilizado para a sua definição;

O direcionamento do cumprimento da obrigação, especialmente no que se refere à responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop na execução da sentença, com base na solidariedade entre os entes federados.

III. Razões de decidir

O valor atribuído à causa é compatível com o tratamento de saúde solicitado e não há elementos que justifiquem a alteração do valor, sendo legítima a manutenção da competência do juízo.

Quanto aos honorários advocatícios, considera-se que, em demandas de saúde pública, o proveito econômico é inestimável, motivo pelo qual se aplica o critério de equidade, conforme estabelecido no art. 85, § 8º, do CPC.

O STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo n. 1313, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, levando em consideração a complexidade da causa e o tempo despendido pelo advogado.

Quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, a jurisprudência, em conformidade com o Tema 793 do STF, orienta que o cumprimento da obrigação, em casos de alta complexidade ou alto custo, deve ser inicialmente atribuído ao Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Ainda que o cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Dão-se parcialmente provimento aos recursos interpostos, para:

Estado de Mato Grosso: fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e equidade;

Município de Sinop: determinação de que o cumprimento da obrigação de saúde seja primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, com a responsabilidade subsidiária do Município, conforme as regras de repartição de competência.

Tese de julgamento: "Nas ações relativas à saúde pública, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, levando em consideração a natureza da causa e o zelo profissional. Ademais, em razão da complexidade da matéria, o cumprimento da obrigação deve ser primariamente atribuído ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 573.232, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.10.2018; STJ, Tema 1313, REsp n.º 2.169.102/AL, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.02.2025; STJ, AgRg na Pet 1.696/RJ, rel. Min. Ministro Fernando Gonçalves, 3ª Seção, j. 17.3.2003; STJ, AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/9/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.613.105/MS, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/9/2020; TJMT, AI 1023732-44.2022.8.11.0000, rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 27/3/2024; TJMT, AI 1025704-15.2023.8.11.0000, rel. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/1/2024; TJMT, AI 1007177-78.2024.8.11.0000, rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/05/2024; TJMS, ApCiv 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença prolatada que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por VERA LUCIA DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida, mas cassando seus efeitos a partir da data do óbito da requerente, que se deu em 15/5/2024.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, “
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo, cada requerido, responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso i, e art. 87, § 1º, todos do CPC
”.

Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 291443435)

O Estado de Mato Grosso alega que propôs o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1023732-44.2022.811.0000 (Tema 7), buscando discutir o critério correto para o arbitramento dos honorários advocatícios no contexto da judicialização da saúde pública, pelo que requer a suspensão de qualquer deliberação até o julgamento do referido incidente.

Ademais, no mérito, defende o provimento do recurso e a reforma do dispositivo da sentença no tocante aos honorários advocatícios, a fim de arbitrá-los por apreciação equitativa, haja vista a natureza inestimável do direito à saúde e à vida.

Afirma que o valor atribuído à causa é injustificado, não se baseando em elementos concretos, e que a fixação dos honorários com base em tal valor conduz a resultado excessivo e desproporcional, desconsiderando o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 (RE 666.094), que trata dos critérios de valoração nas ações de saúde pública.

Argumenta que a causa deveria ter sido processada no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, por possuir valor inferior a 60 salários-mínimos, o que tornaria a fixação de honorários indevida.

Destaca a necessidade de suspensão do processo até julgamento definitivo do Tema n. 1255 pelo STF.

Ao fim, requer o provimento do recurso para suspender o feito até deliberação final nos temas afetados (IRDR e repercussão geral), e subsidiariamente, que seja reformada a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Apelação do Município de Sinop (ID 291443437)

Defende o Município apelante que “
o cumprimento inicial da obrigação imposta deve ser direcionada ao Estado, ente verdadeiramente responsável pelo obrigação, e, só em caso de descumprimento do primeiro , por ser solidária, ser direcionado ao Município
”.

Cita que “
o entendimento pacificado do STF, STJ e Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, é no sentido de que o direcionamento da obrigação deve, inicialmente, ser destinada ao ente competente, em respeito as regras de repartição de competência
”, sendo este o Estado de Mato Grosso, a quem o cumprimento da obrigação deve inicialmente ser direcionado.

Por fim, afirma que, “
não sendo absoluto o ônus da sucumbência, deve-se aplicar o enfoque casuístico ao caso narrado, consistente na ideia de que aquele que deu causa a demanda deve suportar as despesas de honorários
”, indicando o Estado como o responsável.

Contrarrazões pelo requerente (ID 291443442 e 291443444).

Parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (ID 293722850) opinando pela suspensão do feito, até a conclusão do julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 perante o STJ; e o provimento do recurso do Município de Sinop, a fim de direcionar o cumprimento as obrigação ao Estado de Mato Grosso, bem como excluir o Município da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Preliminar

Incompetência do Juízo - Valor Inferior a 60 salários-mínimos

O Estado
de Mato Grosso alega, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo, sob o argumento de que, sendo o valor da causa inferior a 60 salários mínimos, a demanda deveria ter sido processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

Consoante se extrai dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, que tem por objeto a transferência da requerente para unidade hospitalar apta a fornecer tratamento adequado para edema agudo de pulmão, com disponibilidade de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, bem como a continuidade do tratamento necessário à preservação de sua saúde e vida.

Em virtude da gravidade do quadro clínico apresentado pelo paciente, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100.000,00, quantia que supera o limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, vigente à época do ajuizamento da demanda, o qual correspondia a R$ 84.720,00.

Nesse sentido, é razoável afirmar que os custos para o cumprimento da obrigação podem variar, mas permanecem compatíveis com os valores usualmente praticados para o referido tratamento, não se tratando, portanto, de quantia arbitrária ou sem respaldo técnico.

Dessa maneira, inexistindo abuso ou discrepância evidente entre o valor atribuído à causa e os custos efetivamente suportados, não há fundamento jurídico que justifique sua alteração, especialmente diante da ausência de prova técnica em sentido contrário apresentada pelo Apelante.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ÔNUS - FORNECIMENTO DE DADOS. 1 - É ônus do impugnante fornecer dados concretos que demonstrem a necessidade de alteração do valor da causa, tendo em vista a disparidade entre esse e o valor da condenação estabelecida na sentença de liquidação. 2 - Agravo regimental desprovido.
” (AgRg na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175).

Por conseguinte, não se configura hipótese de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de incompetência suscitada pelo Apelante.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo.

Do Mérito

1. Sobrestamento do processo em face do IRDR 1023732-44.2022.811.0000

A insurgência recursal versa sobre o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização da saúde.

Com efeito, a controvérsia relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), cujo julgamento resultou na seguinte ementa:

“
PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. 1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação. 2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. 3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 4 - Constatado erro material na decisão prolatada, pertinente a sua correção de ofício, pelo magistrado, na forma autorizada pelo art. 494, I, do CPC.
” (TJMT - N.U 1023732-44.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Por sua vez, em 25/2/2025, o STJ afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), para discutir
“se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§2º, 3º e 4º, III, do CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art.85, §8º, do CPC)”
.

Entretanto, em 11/6/2025, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16/6/2025:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Nesse passo, conforme decidido no julgamento do Tema n. 1313, as demandas que versam sobre a prestação de serviços de saúde, como ocorre na hipótese dos autos, envolvem interesses de natureza personalíssima, bem como valores cuja quantificação financeira se revela inadequada e inaplicável como critério para a fixação de honorários advocatícios.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e é considerado indisponível, representando um bem jurídico de valor inestimável, insuscetível de mensuração patrimonial objetiva.

Desse modo, conforme o decidido no Tema n. 1313 do STJ, demandas que tratam de serviços de saúde envolvem interesses personalíssimos e valores imensuráveis, não podendo a fixação dos honorários advocatícios basear-se unicamente em critérios econômicos, dada a natureza fundamental e indisponível do direito à saúde previsto no art. 196 da CF.

Assim, o STJ firmou o entendimento de que, nas ações relativas à saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a complexidade, o zelo profissional, o tempo despendido e a natureza da demanda.

Por conseguinte, não há que se cogitar a suspensão do presente feito com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), em trâmite no TJMT, tendo em vista que referido incidente restou prejudicado diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1313.

Assim, deve ser provido o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade, conforme decidido pelo STJ no Tema n.º 1313, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

2. Dos Honorários Advocatícios por Equidade

Diante do exposto, nos termos do Tema n. 1313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados em observância quanto ao grau de zelo do profissional, à natureza e à importância da causa, ao trabalho desenvolvido pelo patrono e ao tempo de tramitação do feito, bem como à eventual necessidade de interposição e acompanhamento de recursos.

Há que se observar que a pretensão deduzida nos autos está relacionada ao direito à assistência à saúde - especificamente a transferência da requerente para unidade hospitalar apta a fornecer tratamento adequado para edema agudo de pulmão, com disponibilidade de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, bem como a continuidade do tratamento necessário à preservação de sua saúde e vida - o que lhe confere valor inestimável, afastando-se, portanto, a discussão sobre o proveito econômico ou o valor atribuído à causa.

Diante disso, aplica-se o disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê:
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Nesses termos:

“
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016). X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...].
” (AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019). VII - Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...].
” (AgInt no AREsp n. 1.613.105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).

Constata-se que, no caso, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 100.000,00, o que perfaz o montante de R$ 10.000,00.

Tal quantia revela-se acima do patamar adequado e razoável, motivo pelo qual os fixo em R$ 3.000,00, valor que se mostra mais compatível com os critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Do recurso do Município de Sinop

3. Do direcionamento da obrigação

No caso dos autos, a sentença não determinou o cumprimento da obrigação de forma prioritária por um dos entes, mantendo a solidariedade em todos os seus termos.

Contudo, obstante o reconhecimento da responsabilidade solidária do ente municipal quanto à obrigação em questão
, considerando a complexidade do procedimento demandado e a eventual necessidade de execução da sentença, impõe-se que o cumprimento do encargo, inclusive quanto aos ônus financeiros decorrentes, seja primordialmente imputado ao Estado do Mato Grosso, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema n. 793, pelo STF:

Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Portanto, embora o Município compartilhe responsabilidade solidária na prestação de assistência à saúde, mostra-se adequado imputar primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento cirúrgico pleiteado enquadra-se na categoria de média e alta complexidade e custo, nos termos da política nacional de saúde vigente.

Nesses termos:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
-
TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE
-
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO
- PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
” (TJMT - Agravo de Instrumento: 1025704-15.2023.8.11.0000, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 29/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU - LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO
- RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2 . Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3.
Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
. 4. Recurso provido.
” (TJMT - Agravo de Instrumento: 1007177-78.2024.8.11.0000, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Portanto, conclui-se que a obrigação deve ser inicialmente atribuída ao Estado de Mato Grosso e, em caso de eventual descumprimento, competirá ao Município o cumprimento da obrigação.

Por fim, cumpre asseverar que, nos termos do entendimento jurisprudencial, “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025).

Portanto, ainda que o cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para arbitrar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município de Sinop, tão somente para determinar que o cumprimento da obrigação recaia primariamente sobre o Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025